Tribunal: TJDFT
Processo: 0710071-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710071-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE, VICTOR DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE AGRAVADO: RUBENS ANTONIO MANEIRO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VINICIUS DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE e VICTOR DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE, contra decisão de ID – 34080220. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34450249. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se DIEGO REGINATO OLIVEIRA LEITE, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2022 16:38:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador